Tribunal: TJES
Processo: 5004332-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004332-18.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3ª
Vara
Criminal da Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raphael Barbosa da Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em concurso de agentes, sob alegação de ausência de indícios de autoria judicializados, utilização exclusiva de elementos inquisitoriais e indevida aplicação do critério
in dubio pro societate
, pleiteando a desconstituição da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante na decisão impugnada, apta a autorizar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, sendo o recurso em sentido estrito a via adequada para impugnar decisão de pronúncia.

A jurisprudência do STF e do STJ restringe a admissibilidade do writ quando há recurso cabível, admitindo sua utilização apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A pretensão defensiva de reavaliar a suficiência dos indícios de autoria e o standard probatório exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, nem mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus é inadmissível como sucedâneo de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A análise da suficiência de indícios de autoria demanda reexame probatório, inviável na via do habeas corpus. 3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, não comportando revisão ampla em sede mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CPP, art. 581, IV; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.068.410/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2026, DJe 17.03.2026; STJ, REsp 2.091.647/DF; STF, HC 296.167/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJES, HC 5017942-87.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 19.12.2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004332-18.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3ª
Vara
Criminal da Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente RAPHAEL BARBOSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

O
paciente RAPHAEL BARBOSA DA SILVA
foi denunciado e, após a instrução da primeira fase do procedimento bifásico, restou
pronunciado
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), por duas vezes, em concurso com o
corréu Ivan Lourenço Rodrigues de Souza
.

Em suas razões, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, sustentando que a decisão de pronúncia carece de suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Argumenta que os elementos incriminatórios são exclusivamente inquisitoriais e que a própria vítima Raul, em depoimento judicial, negou o reconhecimento do
paciente RAPHAEL BARBOSA DA SILVA
como autor do fato.

A defesa questiona ainda a validade jurídica do critério
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, afirmando que tal lógica foi utilizada pelo magistrado de piso para suprir a fragilidade probatória, em afronta ao art. 413 do Código de Processo Penal e à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o
REsp nº 2.091.647/DF
.

Requer, assim, o controle do standard probatório e a concessão da ordem para desconstituir a pronúncia.

O pedido de liminar foi
indeferido

por este
Relator.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe.

A
Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo
não conhecimento da impetração
. Sustenta o órgão ministerial que o
writ
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio, uma vez que
contra
a decisão de pronúncia
deve ser manejado o

Recurso em Sentido Estrito (RESE), não se verificando ilegalidade manifesta que autorize a superação do óbice processual.

É o relatório.

Descido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
prossigo para a análise meritória
.

O
presente
Habeas Corpus
visa o controle jurídico da decisão de pronúncia proferida em
paciente RAPHAEL BARBOSA DA SILVA
, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria judicializados.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo da defesa, a presente via mandamental revela-se
inadequada
para a análise da pretensão.

É cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio
, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal vigente.

No caso de decisão de pronúncia, o ordenamento jurídico prevê instrumento específico para a sua impugnação, qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito
, previsto no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto ao não conhecimento de impetrações substitutivas:

"O habeas corpus foi utilizado como
sucedâneo de recurso próprio
, sem demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar concessão de ofício, razão pela qual não se admite a superação do óbice. [...]
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
." (STJ; AgRg-HC 1.068.410; Proc. 2026/0018356-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026).

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
consolidou orientação no sentido de restringir a admissibilidade do
writ
quando houver recurso próprio disponível:

"O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade." (HC 296.167/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJES) perfilha do mesmo entendimento, destacando a inviabilidade de reexame fático-probatório em sede de
Habeas Corpus
quando a via do RESE for a cabível:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Piter Marlei de Jesus Santos, contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob o argumento de ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decisão de pronúncia, que o envia ao Tribunal do Júri com base no princípio in dubio pro societate, alegando ausência de indícios de autoria e requerendo, ao final, a concessão da ordem para alterar o regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo do recurso em sentido estrito para discutir a legalidade da pronúncia;

(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia do paciente, apta a justificar concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF e do STJ restringe o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, admitindo sua análise apenas quando identificada ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

4.
A impetração busca rediscutir matéria própria do recurso em sentido estrito, o que torna inadequada a utilização da via estreita do habeas corpus.

5. A decisão de pronúncia do paciente já foi analisada e mantida por esta Corte no Recurso em Sentido Estrito n.º 5004415-60.2025.8.08.0035, no qual se reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, inclusive com base nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por depoimentos judiciais.

6. A revisão das conclusões acerca da autoria exigiria reexame aprofundado do conjunto probatório, providência inviável em habeas corpus.

7. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão de pronúncia, não há fundamento para concessão da ordem, inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO

(HC 5017942-87.2025.8.08.0000, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, julgamento: 19/12/2025)

A insurgência defensiva quanto ao standard probatório e à aplicação do
in dubio pro societate
demanda, por natureza, um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos de origem, o que é
vedado
na via estreita do
habeas corpus
e deve ser objeto de análise em recurso de cognição plena.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual o juiz togado verifica a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, remetendo o mérito ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Não se vislumbra, no caso em tela, ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifesto que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício, especialmente quando a matéria ventilada, suficiência de indícios de autoria e validade de provas inquisitoriais, é tipicamente discutida em sede de
Recurso em Sentido Estrito
.

Dessa forma, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e em consonância com a jurisprudência consolidada, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)